Tribunal: TJDFT
Processo: 0708703-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO. CONCURSO DE AGENTES. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONDIÇÕES PESSOAIS DO REEDUCANDO. RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por crime contra a dignidade sexual. Não reunindo o reeducando condições necessárias para usufruir dos benefícios consistentes em trabalho externo e saídas temporárias, conforme recomendação em exame denominado de laudo criminológico, deverá, dentro do possível, ser acompanhado no próprio presídio, eis que é em benefício do próprio réu e do grupo social.
2. Recurso parcialmente provido.